Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728105-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS AGRAVADO: INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, MARLI CAETANO CUNHA SILVA, VALDEMAR CUNHA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO MARCHETTI S A HOTÉIS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0030907-95.2014.8.07.0001, em que contende com VALDEMAR CUNHA SILVA, MARLI CAETANO CUNHA SILVA e INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de salário da parte executada (ID 162294355): “A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pelos executados. Considerando que não houve determinação deste Juízo para novos bloqueios de valores nas contas de titularidade dos executados, deixo de apreciar o requerimento de id. 162086438. Certifique a Serventia a preclusão, ou não, da decisão de id. 147988421, cumprindo, conforme o caso, conforme determinado no quarto parágrafo daquele decisório. Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo à suspensão ditada pelo artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital” Nas razões do recurso, a agravante pede o recebimento do agravo com efeito suspensivo, impedindo que os autos da ação principal sejam remetidos ao arquivo por falta de efetividade da execução. No mérito, requer seja determinada a penhora de 30% sobre o salário do executado. Informa que tentou realizar penhoras pelo Bacenjud, Renajud e Receita Federal, porém não existe nenhum bem nome dos agravados que satisfaça a presente execução, tudo com intuído de prejudicar a execução. Afirma que solicitou a penhora in locu da mansão dos agravados, haja vista que em mansão com piscina, com área de mais de 500 m2, no Bairro do Lago Sul, região mais nobre e de imóveis suntuosos de Brasília-DF, onde com certeza devem haver vários bens passiveis de penhora, ainda mais porque que os Executados pagam de água R$ 2.321,77 e energia R$ 859,18, conforme se comprova nas fls. 660 dos autos digitais ID 81902449, ID 830002447. Alega que o próprio patrono da agravada informa as suas despesas mensais e que os filhos moram com os seus pais, fazendo transferências para seus genitores para cobrir as despesas do lar onde habitam, nas fls. 630/631, ID 82996892. Aduz que os agravados vivem uma vida de luxo, pagando as seguintes despesas mensais: piscineiro R$ 145,00, jardineiro R$ 160,00, pet shop R$ 122,00, IPVA no valor de R$ 163,84 (3 parcelas), combustível R$ 400,00, internet vivo R$ 188,84, celular tim R$ 145,89, joias R$ 400,00 e consórcio R$ 132,00, que totalizam o valor de R$ 1.857,57 de coisas supérfluas (ID 156591729). Assevera que o agravado não tem nenhum veículo registrado em seu nome, mas paga IPVA e combustível. Sustenta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora por mera presunção de que todos os bens da residência são impenhoráveis, sendo que isso deve ser demonstrado após vistoria do oficial de justiça, onde irá apresentar a relação de bens que existes a fim de avaliar os suntuosos e os supérfluos. Acrescenta que os agravados têm empresa em atividade, funcionando em endereço nobre do Lago Sul, a qual lhes garante outra renda, que apesar de ter sido deferida a penhora de respectivo lucro até hoje a decisão não foi cumprida pela executada (ID 123858925). Narra que a Agravada Marli Caetano Cunha Silva e seu marido são aposentados e recebem o benefício do INSS, percebendo mensalmente o valor fixo que deve soma mais de R$ 5.000,00. (cinco mil reais), conforme carta de aposentadoria de ID 156591731. Pondera que a regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ e do TJDFT (ID 48948574). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 48948582). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de ação movida contra o agravado, em que se busca a satisfação da quantia de R$ 26.458,17 relativos ao pagamento por prestação de serviços de hotelaria (ID 32938218). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). No caso, a agravada, Marli Caetano Cunha Silva, percebe proventos de aposentadoria por idade no valor líquido de R$ 2.564,00, conforme carta de concessão do INSS a partir de 11/07/2020 (ID 156591731 - origem). Em relação ao agravado, não restou demonstrada renda passível de ser penhorada. Ressalte-se que já foi deferida pela decisão de ID 123858925 de origem, a penhora 10% da receita mensal da empresa executada, VM PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA-EPP, embora o agravante informe que a decisão não está sendo cumprida. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração do executado, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Portanto, neste momento processual, deve ser modificada a decisão agravada para permitir a penhora da remuneração da executada em 10% da sua remuneração líquida. Defiro em parte o pedido de liminar para, modificando a decisão agravada, permitir que haja a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da agravada Marli Caetano Cunha Silva, abatidos apenas os descontos obrigatórios, até quitação do débito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator